Tribunal: STF
Processo: Rcl 51487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC 16. RE 760.931 (TEMA 246). LIMINAR. DEFERIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cemig Distribuição S.A., em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010931-84.2017.5.03.0090, por meio do teria sido contrariado o teor do enunciado vinculante nº 10/STF e as decisões da ação declaratória de constitucionalidade - ADC nº 16 e do recurso extraordinário - RE nº 760.931 - Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral.



2.     Afirma ter sido condenada pelo Judiciário Trabalhista, por meio de decisão que reconheceu suposta culpa in vigilando, sendo expressamente invertido o ônus da prova quanto à fiscalização do contrato celebrado com a empresa terceirizada.



3.     Sustenta que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração do “elemento subjetivo do ato ilícito imputável”, mencionando o que decidido no âmbito da ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246).



4.     Alega que a responsabilidade subsidiária da administração pública somente poderia ser reconhecida se houvesse a declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1193, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10.



5.     Requer a concessão de liminar, para suspender o processo nº 0010931-84.2017.5.03.0090 até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a procedência. Pleiteia a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários. Menciona a reclamação nº 24.417.



6.     É o relatório. Decido.



7.     A presente reclamação tem por desiderato cassar decisão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do qual negado provimento ao recurso interposto pela reclamante, mantendo-se a condenação por responsabilidade subsidiária. 



8.     As instâncias ordinárias condenaram subsidiariamente a reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas pela empresa terceirizada ECEL – Engenharia e Construções Ltda.



9.     Examinando detidamente os autos, considero presentes, primo ictu oculi, os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte reclamante.



10.     Com efeito, ao negar provimento ao recurso interposto pela reclamante sob a alegação de que foi reconhecida, nas instâncias ordinárias, a culpa in vigilando do ente público, o Tribunal Superior do Trabalho se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, consoante decidido no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 (Tema 246).



11.     Isso porque, volvendo os olhos para o acórdão proferido no caso concreto, verifica-se fundamentação genérica da culpa in vigilando do Município, conforme se extrai dos seguintes trechos:



 



    (...). 



    No caso dos autos, o Tribunal Regional consignou expressamente que a sua convicção se formou por intermédio da análise das provas colacionadas aos autos, documentos e a conduta da reclamada, chegando à conclusão de que o ente público não fiscalizou o contrato de trabalho. Tal julgamento decorreu da análise do caso concreto, e não da mera distribuição do ônus da prova.



    (...).



    No caso dos autos, o Tribunal Regional salientou que a ré não carreou nenhum elemento de prova que demonstre a efetiva fiscalização quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas.



    Trata-se de ônus que lhe incumbe, por ser a natural detentora dos documentos relativos à licitação e aos demais atos contratuais.



    Afinal, à luz do princípio da publicidade (art. 37 da Constituição Federal), bem como das normas da Lei 9.784/99, a Administração Pública possui o dever legal de documentação, sendo expressamente incumbida de formalizar e documentar o processo administrativo relativo à licitação e acompanhamento do contrato. É o que prevê o art. 4.º da Lei 8.666/93:



    (...).



    Dessa forma, deve prevalecer o entendimento de que cabe ao ente público demonstrar que realizou procedimento licitatório regular, e que fiscalizou a contento a execução do contrato.



    Considerando-se que o contratado é obrigado a manter as condições originais de habilitação no certame, devendo comprovar sua regularidade fiscal, previdenciária e fundiária, bem como o cumprimento das obrigações trabalhistas, tal fiscalização deve ser exercida e documentada pelo gestor público.



    (...)



    No caso dos autos, no entanto, tal discussão (o ônus da prova) possui menor importância, na medida em que o Tribunal Regional consignou expressamente que a sua convicção se formou por intermédio da análise das provas colacionadas aos autos, documentos e a conduta da reclamada, chegando à conclusão de que o ente público não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas. Tal julgamento decorreu da análise do caso concreto, e não da mera distribuição do ônus da prova.



    (...)



    Nessa medida, não há ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF, ou aos dispositivos legais apontados, pois houve a verificação em concreto da culpa do ente público, cuja conclusão não pode ser alterada senão por meio de nova análise dos fatos e provas dos autos, o que é vedado a esta Corte, conforme a Súmula 126 do TST.



    Nem se diga que a decisão recorrida está violando a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante 10 do STF), pois não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93, tampouco foi afastada sua incidência. Na verdade, a Corte de origem apenas aplicou a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal Superior (Súmula 331, V) e do STF (ADC 16/DF e Tema 246) ao caso concreto.



    Dessa forma, à míngua de demonstração pelo ente público do desacerto da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, não merece prosperar o apelo. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.



    (...)



     



12.     Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória da sentença e do acórdão, imputando “culpa in vigilando” à Administração, foi genérica e poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, o que, como dito, colide com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



13.     A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. 



14.     Confira-se:



      



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental. 



    Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021.



     



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.



    3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.



    Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021.



     



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 



    Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020.



      



15.     Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o periculum in mora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.



16.     Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender o processo nº 0010931-84.2017.5.03.0090, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento do mérito da presente reclamação.



17.     Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



18.     Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).



19.     Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



   Publique-se.



   Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator